Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. EFEITOS SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PARTILHA DE SALDO BANCÁRIO. VALOR ACUMULADO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA ESPOSA EM SEU ANTERIOR CASAMENTO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. INCOMUNICÁVEL. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO E DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85, §2, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Duas apelações, interpostas pelo autor e pela ré, contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, que julgou o pedido inicial em parte procedente, para determinar a partilha dos bens adquiridos pelo ex-casal da seguinte forma: a) afastou a partilha do imóvel, porque adquirido pela mulher em seu casamento anterior; b) determinou a partilha em razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte dos veículos e a motocicleta; c) determinou a partilha dos saldos bancários e de aplicações financeiras em relação às contas das duas partes existente na data da separação, em 22/06/2020, cujo valor, atualizado monetariamente, devendo ser objeto de partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte e, em relação às contas e investimentos conjuntos, abertas na constância do casamento, o saldo nelas existente no dia 22/06/2020, determinou a partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte; e d) destacou, acerca da questão da movimentação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta do autor no dia 01/07/2020, que, considerando que o saldo será apurado na data da separação de fato, eventuais saques ou movimentações realizadas em momento posterior serão irrelevantes na apuração do saldo a ser partilhado e serão levados em consideração na hora do efetivo rateio. 1.1. No que concerne aos ônus de sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
2. Nesta via recursal, o autor e a ré requerem a reforma da sentença. 2.1. Em seu recurso, a ré alega que a partilha decorrente de saldos bancários deve ser realizada com base nos valores existentes na data da separação, sendo irrelevante, portanto, os saldos na data do casamento. Afirma que a determinação da sentença para que se apure os saldos existentes na data do casamento, e se faça, assim, o posterior confronto com aqueles existentes na data da separação, não merece prosperar, visto que importa para fins de partilha apenas esses últimos, dada a presunção de que ao longo do relacionamento ambas as partes utilizaram os valores de suas contas bancárias em favor da família. Desse modo, requer seja determinada, desde logo, a partilha dos saldos bancários, todos devidamente comprovados no processo, sem que haja a necessidade de qualquer confronto com os saldos bancários existentes na data do casamento. 2.1. Em seu apelo, o autor requer, inicialmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida. Pontua que a sentença se encontra dissociada dos fatos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de que: a) seja julgado procedente o pedido de partilha dos valores das prestações do apartamento pagas pelo apelante, pelo menos na metade, assim como metade dos aluguéis auferidos no período; e b) seja excluída da partilha os valores auferidos pelos salários do apelante, assim como aqueles recebidos por doação, inclusive de seu pai. Alega, ao fim, incorreção na fixação dos ônus sucumbenciais. Desse modo, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência.
3. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que: “A apelação terá efeito suspensivo”. Já o § 1o do dispositivo em comento dispõe as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. 3.1. No caso, é possível verificar que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. Portanto, o efeito suspensivo não está afastado, o que torna inútil o pedido elaborado.
4. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 4.1. A sentença expôs as razões de decidir baseada nas provas produzidas nos autos, bem como esclareceu os argumentos levantados pelas partes de forma a solucionar a lide, de modo que não se verifica a ausência de fundamentação alegada pelo recorrente. 4.2. Preliminar rejeitada.
5. Partilha do saldo bancário. 5.1. O magistrado singular, ao tratar da questão em comento, destacou que: “o valor a ser objeto de partilha deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, observando-se que, dos saldos bancários e de aplicações financeiras em relação às contas das duas partes existente na data da separação, em 22/06/2020, deverá ser abatido o valor já existente no dia do casamento, em 17/09/2010, resultando o valor (positivo ou negativo) acumulado na constância da relação conjugal, cujo valor, atualizado monetariamente, será objeto de partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte.” 5.2. Não se desconhece que, em relação aos saldos bancários, é devida a partilha dos valores existentes à data da separação de fato, ainda que localizados em conta exclusiva de um dos cônjuges. Entretanto, ante o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do CC) até à separação de fato, razão pela qual deve ser partilhado o valor acumulado na constância da relação conjugal. Logo, tem-se correta a sentença neste ponto, de modo que os valores discutidos devem ser devidamente apurados no cumprimento de sentença, a fim de se averiguar o acréscimo patrimonial decorrente do saldo inicial e final das contas bancárias das partes. 5.3. Precedente desta Corte: “(...) 3. Os ativos financeiros e saldos em contas bancárias, ainda que no nome de somente um dos cônjuges, apresentam presunção do esforço comum, a ensejar a partição de tais ativos. E, para desconstituir a presunção legal de que o patrimônio do casal se comunica é imprescindível prova de que o bem não foi adquirido na constância do casamento ou que não houve esforço comum direto ou indireto. 3.1. Na espécie, não há provas de excepcionalidade capaz de afastar a presunção legal. Não se desincumbiu autor-apelado de provar que já possuía o patrimônio ao casar, ou que lhe sobrevieram, na constância do casamento, por doação, sucessão ou sub-rogação, hipóteses passíveis de exclusão da comunhão nos termos do art.1659, I, do CPC. Assim, cabível o direito à partilha pela ré-apelante dos ativos financeiros e saldo em conta corrente do autor, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.(...)” (07026033920198070011, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.).
6. Partilha do apartamento. 6.1. Em relação ao imóvel, juntamente com duas vagas de garagem, constata-se que está registrado em nome da requerida na matrícula do bem. No entanto, ao analisar a petição inicial do divórcio anterior, verifica-se que o referido bem pertence à requerida em decorrência da partilha dos bens adquiridos em conjunto com o ex-marido, conforme corroborado pela promessa de compra e venda assinada em 11/10/2006. Além disso, ficou comprovado que os débitos listados pelo autor, no valor de R$ 41.839,19, foram quitados pelo ex-marido da requerida em 21/11/2014, resultando na lavratura da escritura definitiva em 24/09/2015. Portanto, resta demonstrado que o imóvel é de propriedade exclusiva da requerida, e não há evidência de que o casal tenha quitado parcelas de financiamento do referido bem, razão pela qual não pode ser objeto de partilha. 6.2. Assim, diante da ausência de provas que demonstrem que a aquisição do imóvel ocorreu durante o casamento entre as partes, bem como da falta de elementos que revelem a proporção da contribuição do autor para o pagamento das parcelas do bem, conclui-se que os direitos e deveres relacionados ao apartamento não devem ser objeto de partilha.
7. Partilha dos valores recebidos a título de salário e doação. 7.1. O apelante alega que deve ser excluída da partilha os valores auferidos a título de salário, bem como aqueles recebidos por doação, inclusive de seu pai. Deve-se destacar que a parte não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem suas alegações. Ademais, a exclusão de bens da comunhão sob alegação de que são incomunicáveis exige comprovação. 7.2. Assim, ausentes quaisquer provas de que os valores recebidos pelo autor são provenientes de doação, deve-se manter a meação dos bens móveis, imóveis e dos saldos bancários, consoante bem destacou a sentença. 7.3. Não há, nos autos, elementos capazes de comprovar a origem dos valores alegados pelo recorrente, de modo que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o direito alegado, em conformidade com o art. 373, inc. I, do CPC. 7.4. Precedente desta Corte: (...) 3. O direito à partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável independe de prova do esforço comum, conforme o art. 5o, da Lei no 9.278/96, e do art. 1.725, do CC. 4. Não comprovadas as alegações de doação recebida de terceiro e de existência de patrimônio anterior à união estável que tenha sido sub-rogado nos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, afasta-se a alegação de exclusividade e impõe-se a partilha. (...)”(07020508720178070002, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/7/2019.).
8. Distribuição dos ônus de sucumbência. 8.1. Nota-se, assim, que a partilha dos bens não foi decidida da forma como pleiteado pelo autor e, não foi decidida como entendeu a ré, ao apresentar contestação. 8.2. Constatado que cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. 8.3. Logo, a parte autora deve arcar com 2/3 dos ônus de sucumbência e a requerida com 1/3 desse valor. 8.4. No caso, não há valor condenatório nem proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, indicado na inicial em R$ 1.240.000,00. 8.5. Nesses termos, em atenção aos parâmetros do § 2o, art. 85, CPC, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a parte autora arcar com 2/3 desse valor e a parte requerida com o restante (1/3).
9. Apelação parcialmente provida.